Tribunal: TJSP
Processo: 1117188-03.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução contratual – Desistência dos adquirentes - Sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de coisa julgada - Irresignação dos autores – Acolhimento - Sentença no processo anterior da qual consta expressamente que a pretensão formulada era de resolução do contrato por culpa da ré, o que não podia ser acolhido já

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução contratual – Desistência dos adquirentes - Sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de coisa julgada - Irresignação dos autores – Acolhimento - Sentença no processo anterior da qual consta expressamente que a pretensão formulada era de resolução do contrato por culpa da ré, o que não podia ser acolhido já que tal culpa não fora demonstrada - Decisão que ainda deixou claro que o reconhecimento da resolução por culpa da autora dependeria do ajuizamento de ação própria, com alteração da causa de pedir – Coisa julgada que pressupõe a tríplice identidade dos elementos da ação - Presente ação em que a causa de pedir não coincide com a da ação anterior – Coisa julgada afastada – Causa madura para julgamento do mérito - Incidência do art. 1013, §3o, I, do CPC - Possibilidade da resolução por culpa dos autores – Inteligência da Súmula 01 deste E. Tribunal de Justiça - Relação consumerista com aplicação do CDC - Abusividade de cláusula que impede a resolução contratual ou a devolução de valores – Precedentes desta E. Câmara – Retenção fixada em 20% - Devolução que deve ser feita de uma única vez (Súmula 02 deste E. Tribunal) - Correção monetária devida desde o desembolso, pois constitui mera atualização nominal do valor da moeda - Juros de mora de 1% ao mês devidos apenas após o trânsito em julgado – Recurso provido.